Tribunal: TJPA
Processo: 0852407-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852407-89.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BRAGMAR DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

2.

Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a
licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

3.

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE):
“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

4.

Na hipótese, resta claro que o delegado apelado requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade.

5.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 21/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a pagar ao autor o valor referente às 05 (cinco) licenças-prêmio não usufruídas (10 meses), referentes aos períodos aquisitivos de 11.09.2000 a 11.09.2003, 11.09.2003 a 11.09.2006, 11.09.2006 a 11.09.2009, 11.09.2009 a 11.09.2012 e 11.09.2012 a 11.09.2015, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Inconformado, o Estado apela alegando a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia e a violação ao princípio da legalidade, pelo que pugna pelo provimento recursal para reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões, o apelado, delegado de polícia Bragmar Dias dos Santos, sustenta o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo que requer o desprovimento recursal.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, deixou de apresentar parecer em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a apelação.

O ponto nodal do presente recurso é o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída durante a atividade de delegado de polícia civil.

A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual é claro ao prever a possibilidade nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, senão vejamos:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II -
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE):

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Como visto a conversão pretendida é admitida pela Corte de Uniformização, inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, razões suficientes para rechaçar a pretensão recursal.

Na hipótese, resta claro que o delegado apelado requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023